Tribunal: TJMT
Processo: 1008131-03.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008131-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO LUCIO JESUS DE PAULA - CPF: 063.042.691-02 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Tráfico privilegiado. Redução da pena. Fração de diminuição. Pena de multa.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3, bem como a redução da quantidade de dias-multa, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de redução da pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3; e (
ii
) estabelecer se é possível a redução do número de dias-multa aplicados, considerando a hipossuficiência alegada pelo réu.

III. Razões de decidir

3.

A fixação da fração de redução do tráfico privilegiado deve observar os critérios do art. 42 da Lei no 11.343/06, sendo legítima a valoração da quantidade de droga apreendida como fundamento para modulação da diminuição da pena.

4.
A apreensão de 505g de maconha justifica a aplicação da fração intermediária de 1/2, por não se tratar de quantidade inexpressiva, revelando potencial ofensivo elevado, compatível com o fracionamento para comércio.

5.
A sentença fundamenta adequadamente a escolha da fração de 1/2, com base na quantidade e natureza do entorpecente, não havendo ilegalidade ou afronta ao art. 93, IX, da CF/1988.

6.
A pena de multa é de aplicação obrigatória, conforme art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 58 do CP, e a alegação de hipossuficiência não autoriza sua exclusão ou redução pelo juízo de conhecimento, sendo matéria a ser apreciada na execução penal, nos termos do art. 169 da LEP.

IV. Dispositivo.

7
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 58; LEP, art. 169; Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 908281/CE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1005787-83.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos
Ribeiro, j. 18.07.2025; TJMT, N.U 0012259-20.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal

interpost
a

pela
defesa d
e
Sandro, contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1008131-03.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 2 anos e 6

meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 250

dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, argumentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas. Sustenta que a quantidade de entorpecente apreendida — 505g de maconha — não pode ser considerada elevada a ponto de justificar a redução em fração inferior. Requer, subsidiariamente, a redução do número de dias-multa, sob alegação de hipossuficiência econômica do réu (
Id
312232370).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade e a devida fundamentação da sentença quanto à fixação da fração de 1/2 no tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida

(
Id
320119364).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (id. 322415868).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1008131-03.2021.8.11.0042.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
252301884
)
:

No dia 06 de maio de 2021, por volta das 12h30min, na rua São Francisco, bairro Ouro Fino, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado SANDRO LUCIO JESUS DE PAULA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta nos autos, a guarnição da viatura 4E46 encontrava-se em rondas pelo bairro Ouro Fino, quando visualizou o denunciado Sandro em atitudes que foram reputadas suspeitas pelos policiais, posto que ao avistar a aproximação policial, ele tentou empreender fuga. Ato contínuo foi realizada a abordagem, e durante a busca pessoal foi localizado em seu poder 01 (um) pedaço grande,
tipo tablete, e 01 (um) pedaço menor, ambos de substância análoga a maconha. Indagado acerca do ilícito, Sandro confessou que venderia a droga que foi apreendida; perguntado se havia mais entorpecentes em sua residência, o denunciado respondeu que não e autorizou a guarnição a verificar sua residência. Na sequência a equipe policial diligenciou até a casa do denunciado, e após buscas pelo local, encontraram a quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) em espécie, no interior do imóvel. Questionado sobre a origem do dinheiro apreendido, o denunciado Sandro admitiu que o montante era proveniente do tráfico de drogas. O laudo pericial n.o 3.14.2021.75273-01, acostado às fls. 14/18- IP, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 505,00 g (quinhentos e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA)
.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o
pela prática do de
lito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de
2 anos e

6 meses de reclusão e 250 dias-multas
.

I – Quanto à fração da causa de diminuição de pena.

A defesa sustenta que a magistrada sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade) referente à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 sem apresentar motivação concreta para não aplicar o máximo de 2/3, afrontando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que, sendo o apelante primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e não dedicado a atividades criminosas, além de ter sido apreendida quantidade moderada de droga (505g de maconha), faria jus à redução máxima prevista no dispositivo.

O pleito não merece acolhimento.

A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora o dispositivo estabeleça os requisitos para a incidência do benefício, não determina que a redução deva ser aplicada necessariamente em seu patamar máximo.

Ao contrário, a lei confere ao magistrado a discricionariedade para fixar a fração de redução entre o mínimo de 1/6 e o máximo de 2/3, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o art. 42 da Lei no 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos idôneos para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.

No
caso, o Tribunal de origem considerou a quantidade de drogas apreendida como circunstância negativa na primeira fase do cálculo.

Posteriormente, na terceira fase da dosimetria, concedeu a fração de 1/6 referente à causa de diminuição do
art
.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 também com suporte na quantidade de droga apreendida - já que, no ponto, não deduziu nenhum outro fundamento -, o que, de acordo com a atual jurisprudência desta Corte sobre o tema, não se admite. (STJ -
AgRg
no HC: 908281 CE 2024/0143768-2, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro
, Data de Julgamento: 17/06/2024)

No caso em análise, verifica-se que a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a aplicação da fração de 1/2 (metade) da causa de diminuição de pena.

Conforme consta na sentença
– Id
252302693:

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que, à época dos fatos, era primário, de bons antecedentes, não integrava organização criminosa e nem se dedicava à atividade criminosa.

Em razão disso e considerando a nocividade e a quantidade de droga apreendida (505 g de maconha), pelos fundamentos acima elencados,REDUZOa pena nesta fase em 1/2 (um meio)
[1]
. Por isso, encontro a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas,TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVAem desfavor deSANDRO LUCIO JESUS DE PAULA, no patamar de02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Observa-se que a magistrada expressamente considerou a quantidade de droga apreendida (505 gramas de maconha) como fator determinante para a fixação da fração de redução em 1/2 (metade), e não no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

A quantidade de droga apreendida (505 gramas de maconha) não pode ser considerada inexpressiva ou moderada, como alega a defesa.

Trata-se de quantidade significativa, suficiente para a produção de centenas de porções individuais destinadas ao comércio ilícito, o que justifica a aplicação da fração intermediária de redução.

Ademais, conforme depoimento do policial militar João Manoel Alves da Silva, o apelante estava com uma
“
quantidade alta
de entorpecente
”,

“
meio quilo
”
, ou seja,
dava muita trouxinha, tendo o próprio
apelante
admitido
que não era o vendedor final
, sendo que iria
fazer a entrega para outro que iria fazer a venda picada.

Portanto, a quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do caso concreto, justifica plenamente a aplicação da fração de 1/2 (metade) da causa de diminuição de pena, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou em direito subjetivo do apelante à fração máxima.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

A natureza e aquantidadeda droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas para a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, a apreensão de 115,14g demaconhae 9,33g de cocaína, divididas em diversas porções prontas para a venda, justifica a aplicação
dacausadediminuiçãodepenaprevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar intermediário de 1/2 (metade).

(N.U 1005787-83.2020.8.11.0042,
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025)

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/2 (metade) da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, razão pela qual o pleito defensivo deve ser rejeitado.

II
– Quanto
à
redução da pena de multa.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena de multa aplicada, adequando o número de dias-multa à condição econômica do apelante, reconhecendo expressamente sua hipossuficiência, a fim de que a multa não se torne obstáculo à sua ressocialização.

Sem razão.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e constitui sanção de natureza penal, cuja aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 58 do Código Penal, que dispõe:

Art. 58 – A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código.

No caso do crime de tráfico de drogas, o artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 estabelece a pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Assim, a pena pecuniária faz parte do preceito sancionatório constante nos tipos penais violados, não existindo dispositivo legal que
viabilize a absolvição da pessoa acusada quanto ao pagamento da pena de multa, mesmo que se trate de beneficiário de assistência judiciária gratuita.

Eventual impossibilidade de pagamento da pena de multa, em razão da precariedade financeira do sentenciado, deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá, conforme o caso, determinar o parcelamento do valor, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal
:

A pena de multa cominada pelo art. 33 da Lei 11.343/06 é de aplicação obrigatória, não sendo possível sua exclusão sob alegação de hipossuficiência, cabendo ao Juízo da execução penal apreciar eventual pedido de suspensão ou parcelamento.

(N.U 0012259-20.2020.8.11.0042,
Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025